Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722572-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: JANET MARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0020413-79.2011.8.07.0001 (instaurado pela agravante em face de JANET MARIA PEREIRA), decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor de JANET MARIA PEREIRA. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora via Bacenjud para bloqueio de quantia em dinheiro na conta bancária da executada, o que foi deferido e realizado por este juízo no ID 90626112, bloqueando-se o montante de R$ 18.101,25. Em razão desta constrição realizada, a executada formula, nos Ids 92132285 e 92678113, pedido de desbloqueio ao argumento de que a penhora recaiu sobre valores de aposentadoria, o que encontra óbice no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Novo Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio TJDFT terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO – RETENÇÃO DE 30% – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPOSSIBIBILIDADE – ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I – É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. No caso dos autos, a executada demonstrou que a penhora em sua conta corrente se deu sobre o fruto de sua aposentadoria, conforme demonstram o extrato de ID 94086772 e o contracheque de ID 92132292. Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada e DETERMINO o desbloqueio da quantia penhorada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, libere-se em favor da executada o montante constrito no ID 90626112. Intime-se a referida parte para informar os dados bancários para transferência do valor. Intimem-se as partes.” (ID 94138647, autos originários - grifei) Em face de tal decisão, a exequente opôs embargos de declaração, alegando vício de omissão (ID 94937752, autos originários), rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 94138647. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Salienta-se que, conforme intimação de ID 90324121, o prazo para impugnação da executada é de 15 dias, nos termos do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC, estando, portanto, tempestiva. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” (ID 94975281, autos originários – grifei) Irresignada, a exequente agravou e, nas razões (ID 27292244), sustenta, inicialmente, intempestividade da impugnação à penhora apresentada pela executada. No ponto, aduz que “em que pese o juízo na origem tenha concedido prazo de 15 dias para a manifestação de devedora, é certo que não se trata de situação prevista no art. 525 do CPC, pois a executada, ora agravada, já havia sido intimada para pagamento”; e que “arguição de impenhorabilidade está somente prevista no art. 854, § 3o. I, do CPC, com prazo expresso de 5 dias, que foi descumprido pela executada, incidindo, portanto, preclusão da matéria”. Alega, ainda, necessidade de mitigação da impenhorabilidade no caso concreto: “que após inúmeras tentativas e buscas de bens da executada, não há outra opção senão requerer a penhora de 30% sobre o salário líquido da executada, tendo em vista tratar-se de servidora pública com proventos de R$ 27.369,67”; que “o entendimento atual do STJ, que permite a mitigação na interpretação do art. 833, inciso IV do CPC, possibilitando a penhora, até o limite de 30% sobre o salário líquido da executada”; e que, no caso, “dívida que persiste desde 2011, ou seja, há 10 anos, que perfaz o valor de R$ 599.802,38”. Ao final, requer: “i. Seja intimado o patrono do agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; ii. Seja concedida liminar mantendo os valores devidamente bloqueados em conta judicial, pelas razões alhures despendidas; iii. Sejam CASSADAS as decisões vergastadas, para, que seja a impugnação rejeitada por intempestividade nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, e caso superada a preliminar, que no mérito seja improcedente a impugnação, permitindo a penhora de 30% do salário mensal da executada, pois a impenhorabilidade é mitigada nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, requerendo alternativamente, a penhora de 30% dos valores que foram penhorados no presente ato.” (ID 17843366, p. 15). Preparo regular (ID 27292246). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença): conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, eventual liberação do valor desbloqueado em favor da executada/agravada restou condicionada à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora